Tribunal: TJSP
Processo: 0000067-89.2005.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. REPRESA DO RIO JAGUARI. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. Construção irregularmente erigida pelos corréus em APA da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a 25 metros da margem da represa do Rio Jaguari, em Jacareí, sem autorização dos órgãos ambientais competentes. Edificação realizada na vigência da Resolução no 302/2002 do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. REPRESA DO RIO JAGUARI. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. Construção irregularmente erigida pelos corréus em APA da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a 25 metros da margem da represa do Rio Jaguari, em Jacareí, sem autorização dos órgãos ambientais competentes. Edificação realizada na vigência da Resolução no 302/2002 do CONAMA, que definia o conceito regulamentar que se atribui ao termo "área de preservação permanente" prevendo o limite espacial de área a preservar, em torno dos reservatórios artificiais em 30 (trinta) ou 100 (cem) metros, a depender de o imóvel localizar-se em zona urbana (e expansão urbana) ou em trecho rural. Superveniência da Lei federal no 12.651/2012 (Novo Código Florestal) que estabeleceu, para os reservatórios de água artificiais destinados a geração de energia, a faixa da Área de Preservação Permanente como sendo a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum. Manutenção das condenações impostas aos acionados, inclusive à Municipalidade de Jacareí, que contribuiu para a ocorrência dos danos, com ressalva da observância dos novos limites de APP delineados no art. 62 do Novo Código Florestal. Sentença parcialmente reformada. Recurso dos particulares parcialmente provido; desprovida a apelação da Municipalidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0000067-89.2005.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes EDSON
SILVA CIPRIANO, RITA MISSEN CIPRIANO e PREFEITURA MUNICIPAL DE
JACAREÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
dos particulares e negaram provimento ao recurso do Município. VU", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000067-89.2005.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 2/7
Voto no 36267
Processo no 0000067-89.2005.8.26.0292
Apelantes: Edson Silva Cipriano, Rita Missen Cipriano e a Municipalidade de Jacareí
Apelado: Ministério Público de São Paulo
Comarca de Jacareí
Juiz prolator: Rosangela de Cassia Pires Monteiro
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
APELAÇÃO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
AMBIENTAL.
REPRESA DO RIO JAGUARI. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.
Construção irregularmente erigida pelos corréus em APA da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a 25 metros da margem da
represa do Rio Jaguari, em Jacareí, sem autorização dos órgãos
ambientais competentes. Edificação realizada na vigência da
Resolução no 302/2002 do CONAMA, que definia o conceito
regulamentar que se atribui ao termo “área de preservação
permanente” prevendo o limite espacial de área a preservar, em
torno dos reservatórios artificiais em 30 (trinta) ou 100 (cem)
metros, a depender de o imóvel localizar-se em zona urbana (e
expansão urbana) ou em trecho rural. Superveniência da Lei
federal no 12.651/2012 (Novo Código Florestal) que estabeleceu,
para os reservatórios de água artificiais destinados a geração de
energia, a faixa da Área de Preservação Permanente como sendo a
distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima
maximorum.
Manutenção
das
condenações
impostas
aos
acionados, inclusive à Municipalidade de Jacareí, que contribuiu
para a ocorrência dos danos, com ressalva da observância dos
novos limites de APP delineados no art. 62 do Novo Código
Florestal. Sentença parcialmente reformada. Recurso dos
particulares parcialmente provido; desprovida a apelação da
Municipalidade.
Vistos.
Apelam Edson Silva Cipriano (e outro) e a Municipalidade
de Jacareí nos autos da ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério
Público de São Paulo, em face da r. sentença de fls. 946/964, cujo relatório
integro ao presente voto, por meio da qual a DD. Magistrada a quo julgou
procedentes os pedidos, para condená-los solidariamente, em resumo, nas
seguintes obrigações: vedação de intervenção nas áreas de proteção
ambiental, de preservação permanente e de Mata Atlântica; vedação de
concessão de licença/autorização para intervenção no lote; demolição da
edificação levantada que se encontra em área de preservação permanente, de
proteção ambiental e de Mata Atlântica, e retirada dos entulhos no prazo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000067-89.2005.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 3/7
180 dias; restauração do estado primitivo do imóvel, no prazo de 180 dias
contado da demolição e remoção do entulho; pagamento de multa diária de
R$ 5.000,00 em caso de descumprimento das obrigações de não fazer, bem
como em caso de não cumprimento das obrigações de fazer nos prazo
assinalados; pagamento de indenização quantificada em perícia em caso de
inviabilidade de recuperação dos danos ambientais.
Edson Silva Cipriano e Rita Missen Cipriano recorrem a fls.
997/1018, apontando a relação de prejudicialidade existente entre a presente
demanda e a ação civil pública processada sob o no
0004823-49.2002.8.26.0292, em que também se discute questões ambientais
do loteamento Recanto dos Pássaros, daí porque entendem necessária a
suspensão do feito, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC. No mérito,
sustentam que o imóvel de sua propriedade não está situado em área de
preservação permanente (APP), mas em área de proteção ambiental (APA) da
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, em que se restringem apenas as
atividades relacionadas nos arts. 3 e 6o do Decreto no 87.561/82, não
havendo vedação à implantação de loteamento, nem à edificação. Afirmam
que a implantação do loteamento e a realização da obra não prejudicaram
nem prejudicarão as condições ecológicas locais, tampouco as espécies raras
da biota regional. Dizem que a autuação e o embargo da obra pela
movimentação de terra foram sanados com o cumprimento do Termo de
Compromisso de Recuperação Ambiental, tendo ainda regularizado todas as
obras junto ao órgão ambiental competente, inclusive com o pagamento de
multa. Por fim, aduzem aplicáveis ao caso as disposições do Novo Código
Florestal referente à APP, assim como o art. 4o, III, da Lei de Parcelamento do
Solo (no 6.766/79), que restringe a edificação apenas na faixa situada a 15
metros da represa.
A Municipalidade de Jacareí, ao seu turno (fls.
1025/1048), pretende a reforma da r. sentença sustentando, em síntese: a)
ser descabida a condenação solidária do Município na obrigação de demolição
da edificação, pois se trata de imóvel particular e a medida implicaria prejuízo
ao erário; b) não deter competência para a realização de licenciamento
ambiental, competindo à Cetesb essa atribuição; c) ilegitimidade passiva ad

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000067-89.2005.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 4/7
causam, uma vez que os danos foram causados por particular; d) que a
concessão da licença para construir aos corréus observou estritamente o
Código de Posturas do Município, não havendo ilicitude no agir da apelante; e)
ausência de demonstração de culpa, indispensável para a responsabilização do
Município.
O apelado apresentou contrarrazões a fls. 1052/1077.
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer (fls.
1082/1120) no sentido da manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.
De início, não há que se falar em necessidade de
suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, uma vez
não demonstrada minimamente pelos apelantes a existência de relação de
prejudicialidade entre a presente demanda e a ação civil pública processada
sob o no 0004823-49.2002.8.26.0292.
No mérito, apenas o recurso interposto pelos corréus
Edson Silva Cipriano e Rita Missen Cipriano admite parcial provimento,
consoante fundamentação a seguir.
De
fato,
verifica-se
que
os
corréus
edificaram
irregularmente no imóvel localizado no loteamento “Recanto dos Pássaros”,
situado em APA da Bacia do Rio Paraíba do Sul (Decreto no 87.561/82), de
vez que a construção foi erigida a 25 metros da margem da Represa do Rio
Jaguari, em área que à época da realização das obras era regulada pela
Resolução no 302/2002 do CONAMA, que estabelecia como Área de
Preservação Permanente as faixas de 30m e 100m à margem de reservatórios
artificiais, para imóveis situados em área urbana consolidada e em área rural,
respectivamente.
Na r. sentença apelada a D. Prolatora consignou que “o
lote dos requeridos está inserido integralmente em Área de Preservação
Permanente, conforme manifestação do IBAMA, constante do relatório técnico
acostado às fls. 90/91, parecer do CAO-UMA constante de fls. 94/145, laudo
de vistoria do DPRN de fls. 484/489 e laudo pericial divergente de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000067-89.2005.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 5/7
582/594.” (fls. 951), ao impor, dentre outras, as determinações de demolição
de todas as obras e de restauração do estado primitivo da área degradada.
Ocorre, todavia, que com a entrada em vigor da Lei no
12.651/12 (Novo Código Florestal) cujas disposições têm aplicação imediata,
consoante entendimento vigorante nesta Colenda Câmara Ambiental houve
alteração dos critérios definidores de área de preservação permanente nos
entornos de represas, não havendo mais limites pré-estabelecidos de área
protegida. Atualmente, a nova legislação dispõe que:
Art. 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou
abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão
ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de
agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o
nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum.
Neste passo, considerando que a Represa do Rio Jaguari é
anterior a 2001, as condenações impostas aos acionados deverão observar os
novos parâmetros de área de preservação permanente delineados no Novo
Código Florestal, vale dizer, aferindo-se, por ocasião do cumprimento de
sentença, os novos limites de área atualmente protegida na localidade e a
presença ou não de irregularidades ambientais remanescentes no imóvel.
Nesse sentido, cito precedentes:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIO AMBIENTE. 1. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
Incabível a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos diante da discussão
acerca do seu cumprimento nos termos da legislação superveniente. Hipótese que não
se caracteriza como irreparabilidade técnica da recuperação da área, seja pelo impacto
negativo nas áreas adjacentes ou ainda da eventual perda da função ecológica. 2.
RESERVATÓRIO DA USINA HIDROELÉTRICA DE CANOAS. MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Superveniência da Lei n° 12.651/12 que alterou a
faixa de Área de Preservação Permanente, para que seja adotada a distância entre o
nível máximo operativo normal e a cota maxima maximorum. Norma de proteção
ambiental que deve ser reconhecida como de imposição obrigatória e de vigência
automática, observando-se a recuperação de área de preservação permanente de
acordo com os critérios do Órgão Ambiental Competente e, nos termos da legislação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000067-89.2005.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 6/7
ambiental vigente. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2123464-03.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Cândido Mota - 1a Vara; Data do Julgamento:
02/08/2018; Data de Registro: 03/08/2018)
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
Americana.
Represa
Salto
Grande.
Recomposição de área de preservação permanente no entorno de reservatório artificial.
Obrigação legal. 1. Obrigação de recompor. O dever de recompor o dano, se havido, é
inerente à existência de APP, seja ela qual for a modalidade. Inteligência do art. 7o, § 1o,
LF no 12.651/12. 2. LF no 12.651/12, art. 62. A partir da edição da LF no 12.651/12 de
25-5-2012, a área de preservação permanente no entorno de represa destinada a
geração de energia deixou de ser de 100 metros em projeção horizontal a partir do nível
máximo normal (art. 2o, 'a', item 3 da LF no 4.771/65 c.c. art. 3o da Resolução CONAMA
no 302/02) e passou a ser a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota
'máxima maximorum', se a represa for anterior a 24-8-2001, sendo esta a hipótese em
apreço. O art. 462 do CPC determina a aplicação da lei vigente ao tempo da decisão. A
aplicação do art. 62 da LF no 12.651/12 alterou a configuração da área de preservação
permanente na propriedade. Precedentes do Tribunal. 3. Obrigação de recompor.
Diante da superveniência da lei nova (LF no 12.451/12) houve alteração dos critérios
aplicados para a determinação da faixa de APP em reservatórios artificiais; em
consequência, a APP antes inserida na propriedade do autor se situa agora na área
desapropriada e deve ser recomposta pela concessionária de águas ou energia, não
mais pelo réu. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu provido para julgar
improcedente a ação, nos termos do acórdão. (TJSP; Apelação Cível 0020383-
93.2010.8.26.0019; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Americana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/03/2016; Data de Registro: 04/03/2016)
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Civil Pública - Recuperação de área de preservação permanente
- Aplicação do Novo Código Florestal - Possibilidade - Art. 462 do CPC e art. 2o, §1o, da
LINDB - Precedentes da Câmara - Área de preservação permanente localizada na
margem do reservatório da Usina Hidrelétrica de Bariri - Inteligência do art. 62 da Lei no
12.651/12 - APP delimitada entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima
maximorum - Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
0002306-89.2012.8.26.0302; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Jaú - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/07/2015; Data de Registro: 07/07/2015)
No mais, insta consignar que, em relação à intervenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000067-89.2005.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 7/7
em APA da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, o Decreto no 87.561/82
não estabelece vedação à implantação de loteamento, nem à edificação na
área, sendo certo que a irregularidade praticada pelos proprietários,
consistente na realização de terraplanagem no imóvel, foi sanada pelo
cumprimento do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental TCRA no
181/04 firmado com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (vide fls.
484/486). Deste modo, relativamente à APA, não subsiste irregularidade na
intervenção.
Por fim, no que concerne à responsabilização solidária do
Município, há que se consignar que o art. 30, VIII, da Constituição Federal
dispõe competir ao Município “promover, no que couber, adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano”. Por conseguinte, deve ser
mantida a condenação solidária da Municipalidade de Jacareí nas obrigações
impostas na r. sentença, uma vez que deixou de observar o comando
constitucional em questão, contribuindo para a ocorrência dos danos ao
conceder licença de construção, sem observar as vedações estabelecidas na
legislação ambiental, e sem exigir dos proprietários as autorizações dos
órgãos ambientais competentes.

Posto isso, dá-se meu voto no sentido do parcial
provimento do recurso interposto pelos particulares, a fim de que as
condenações observem as disposições do Novo Código Florestal relativamente
à APP, e do desprovimento da apelação da Municipalidade de Jacareí.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR